Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO N.: 0710963-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LEONARDO TOLENTINO BATISTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID 41338700) determino o sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 848.107 (tema 788). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator